Tribunal: TJPA
Processo: 0805484-35.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805484-35.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: FRATELLI VITA BEBIDAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE DEVE SER CONSIDERADA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RECURSO. REALIZAÇÃO DE PENHORA ON LINE. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO GARANTIDA COM SEGURO GARANTIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que acolheu os embargos de declaração para determinar o cancelamento da ordem de penhora
on line
, diante da existência do seguro garantia apresentado pelo Agravado.

2. Não há como acolher a alegação de que houve desistência tácita dos embargos de declaração, uma vez que foi o primeiro recurso interposto, havendo preclusão consumativa para a interposição do segundo recurso. Logo, se houver prejudicialidade na análise de uma das medidas recursais deve ser em relação agravo de instrumento, pois somente com a interposição deste é que se poderia falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade.

3. Agiu com acerto o Juízo de origem ao determinar a desconstituição da penhora
on line
, pois apesar de ter sido realizada a constrição, o débito já se encontrava garantido com a apólice de seguro garantia apresentada pelo Agravado.

4. A Apólice de Seguro Garantia Judicial foi emitida em 05.10.2018, tendo sido anexada aos autos dos embargos à execução, apenso à execução fiscal, em 09.11.2018, portanto, em data anterior à decisão proferida em 22.05.2019, que determinou a realização de penhora
on line
.

5. Tendo o seguro garantia sido apresentado no prazo para oposição de embargos à execução, não há razões para a realização de penhora de bens, uma vez que o débito se encontra garantido na forma dos artigos 8º e 9º, II da Lei nº 6.830/80.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma híbrida no dia 19.12.2022, sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0805484-35.2019.8.14.0000-PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ contra FRATELLI VITA BEBIDAS (AMBEV S.A), diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0833518-24.2018.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) ISTO POSTO, conheço dos embargos de declaração, e, por conseguinte, dou-lhes provimento, pelo que determino o desbloqueio dos valores via sistema bacenjud, ID. Num. 10538750, diante da garantia válida apresentada nos presentes autos.

Recebo a Apólice de Seguro de Nº 59912018005107750013140000000, emitida por Swiss Re Corporate Solutions, pelo nº da Proposta 517500174771, com emissão em 05/10/2018 e vigência de 02/10/2018 a 02/10/2023, vinculada ao pagamento do valor total do débito inscrito em dívida ativa CDA n° 002018570002603-1, decorrente do Auto de Infração n° 172015510000192-1.

Diante do exposto, em observância ao princípio da menor onerosidade, art. 805 do CPC, realize-se o desbloqueio imediato dos valores bloqueados no sistema Bacenjud, independente do trânsito em julgado desta decisão.

Ademais, ficam mantidos todos os demais termos da decisão recorrida. (...)

Em suas razões, o Agravante aduz que não há como subsistir a decisão proferida em sede de embargos de declaração, pois houve a interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão, o que configura desistência tácita dos embargos.

Afirma que o seguro garantia oferecido inicialmente pela Agravada, por se tratar de minuta de apólice de seguro, não possuía validade, sendo correta a decisão judicial que determinou a penhora
on line
de valores. Sustenta a impossibilidade de substituição da penhora por seguro garantia oferecido posteriormente à constrição realizada via
bacen jud.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido determinada a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões.

O Agravado apresentou contrarrazões, aduzindo que não há óbice para que o Juízo de origem modifique a decisão que determinou a penhora on-line, seja mediante o acolhimento dos embargos de declaração ou exercendo o juízo de retratação na forma do art. 1.018, §1º do CPC.

Afirma que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade, pois os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, sendo, portanto, cabível a interposição de agravo de instrumento para obter a suspensão da decisão agravada que havia rejeitado o seguro garantia e determinado a realização de penhora
on line
.

Assevera que, ainda que se considere a impossibilidade de interposição simultânea dos embargos de declaração e Agravo de Instrumento, a prejudicialidade ocorreria em relação ao segundo recurso, inexistindo óbice ao acolhimento dos embargos, tal como realizado pelo Juízo de origem.

Por fim, aduz que o juízo de origem agiu com acerto ao acolher os embargos e determinar o cancelamento da ordem de penhora
on line
, uma vez que o débito já se encontra garantido, conforme demonstra a apólice de seguros original apresentada na ação de embargos à execução, Processo nº 0867984-44.2018.8.14.0301.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que acolheu os embargos de declaração para determinar o cancelamento da ordem de penhora
on line
, diante da existência do seguro garantia apresentado pelo Agravado.

Constata-se que, após a decisão que rejeitou o seguro garantia e determinou a realização de penhora
on line,
o Agravado opôs embargos de declaração sustentando a existência de erro material, uma vez que o débito já se encontrava garantido com apólice de seguro garantia. Além disto, interpôs recurso de agravo de instrumento, aduzindo a impossibilidade de bloqueio de valores em decorrência da garantia já existente.

Desta forma, não há como acolher a alegação de que houve desistência tácita dos embargos de declaração, uma vez que foi o primeiro recurso interposto, havendo preclusão consumativa para a interposição do segundo recurso.

Logo, se houver prejudicialidade na análise de uma das medidas recursais deve ser em relação ao agravo de instrumento, pois somente a partir da interposição deste é que se poderia falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não conhecido o agravo de instrumento, fica prejudicado o conhecimento do agravo interno interposto contra a decisão por meio da qual se apreciou o pedido de liminar.
2. Segundo o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, é vedada a interposição de mais de um recurso contra o mesmo provimento judicial. Assim, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, in casu, o agravo de instrumento em voga
. Agravo de instrumento não conhecido.

(TJ-GO - AI: 05179366920208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 06/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/04/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO -
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO NÃO CONHECIDO
- DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tendo o sistema processual vigente previsão de apenas um recurso para atacar cada decisão, fere o princípio da unirrecorribilidade a utilização de duas vias processuais para a impugnação de um mesmo ato judicial." 2. Recurso não provido.

(TJ-MG - AGT: 10000200823243002 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020)

Assim, rejeita-se a alegação de que houve desistência tácita dos embargos de declaração.

No tocante ao mérito da decisão que acolheu os embargos de declaração, agiu com acerto o Juízo de origem ao determinar a desconstituição da penhora
on line
, pois apesar de ter sido determinada a realização da constrição
,
o débito já se encontrava garantido com a apólice de seguro garantia apresentada pelo Agravado.

A este respeito, verifica-se que a Apólice de Seguro Garantia Judicial nº 059912018005107750013140000000 no valor de R$ 133.640.733,39 (cento e trinta e três milhões seiscentos e quarenta mil setecentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos) foi emitida em 05.10.2018, tendo sido anexada aos autos dos embargos à execução, apenso à execução fiscal, em 09.11.2018, portanto, em data anterior à decisão proferida em 22.05.2019, que determinou a realização de penhora
on line.

Desta forma, tendo o seguro garantia sido apresentado no prazo para oposição de embargos à execução, não há razões para a realização de penhora de bens, uma vez que o débito se encontra garantido na forma dos artigos 8º e 9º, II da Lei nº 6.830/80:

Art. 8º -
O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias
, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
ou garantir a execução
, observadas as seguintes normas:

(...)

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Destarte, somente se não houver a garantia da execução é que poderá ocorrer a realização de atos de constrição de bens, a teor do que dispõe o art. 10 da citada Lei que disciplina o procedimento da Execução Fiscal, circunstância que não se verifica no caso em análise, diante da apresentação do seguro garantia. Vejamos:

Art. 10 -
Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado
, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Ademais, o pleito formulado pelo Agravado e deferido pelo Juízo de 1º grau não se trata de substituição da penhora
on line
pela apresentação de seguro garantia, o que acarretaria violação da ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, como afirma o Recorrente, mas sim de impossibilidade de realização da penhora quando a execução já se encontra garantida mediante apólice de seguro garantia judicial.

Por fim, não se identifica razões para a rejeição do seguro garantia apresentado, pois nas razões do presente agravo de instrumento, bem como na manifestação aos embargos de declaração apresentada na origem, não há impugnação da apólice de seguro nº 059912018005107750013140000000, em relação ao valor do seguro e à data em que foi instituída para fins de garantia da execução, mas apenas a alegação de que esta teria sido apresentada em forma de “minuta” na ação de execução fiscal antes da realização da penhora
on line.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém (PA), 19 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2022